Tribunal: TJMT
Processo: 1036725-17.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036725-17.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADRIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 975.430.042-91 (PACIENTE), Luis Augusto Veras Gadelha (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta na decisão, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, violação ao princípio da presunção de inocência, além da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão das condições pessoais favoráveis do paciente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 312 do CPP e (ii) avaliar se estão presentes os pressupostos legais que justifiquem a segregação cautelar, afastando a adoção de medidas alternativas à prisão.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, pois menciona a apreensão de
“expressiva quantidade”
e variedade de substâncias entorpecentes na posse do paciente e em imóvel por ele indicado, além de instrumentos típicos do tráfico de drogas.

4. O juízo de origem também considerou a existência de notícia de indiciamento anterior por furto, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva e a periculosidade do agente, fundamentos aptos à decretação da prisão para garantia da ordem pública.

5. A tentativa de fuga do paciente durante diligência policial reforça o risco de evasão e a necessidade de custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

6. A prisão preventiva, no caso, não constitui antecipação de pena, mas medida cautelar devidamente motivada, compatível com o princípio da presunção de inocência quando fundada em elementos concretos.

7. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não afasta, por si só, a prisão preventiva quando presentes fundamentos legítimos e contemporâneos, conforme entendimento consolidado no âmbito do TJMT.

8. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP são insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração criminosa.

IV. Dispositivo

9. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A apreensão de quantidade não expressiva, mas também não irrelevante, bem como a variedade de entorpecentes, associada a instrumentos típicos da traficância, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A fundamentação concreta e individualizada da decisão judicial afasta a alegação de ilegalidade da prisão preventiva.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais.

4. A prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência quando pautada em razões cautelares legítimas e contemporâneas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 310, II; 311; 312; 319. CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LVII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC nº 1025361-48.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, DJE 22.08.2025. TJMT, HC nº 1009252-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 13.06.2025. TJMT, HC nº 1013617-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 30.05.2025. TJMT, HC nº 1019985-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, DJE 12.09.2024. TJMT, HC nº 1034479-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 24.10.2025. TJMT, HC nº 1031824-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJE 10.10.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1036725-17.2025.8.11.0000

PACIENTE: ADRIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Adriano Rodrigues de Oliveira
contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos nº 1041275-49.2025.8.11.0002, homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (id. 212058696 – APF nº 1041275-49.2025.8.11.0002).

A impetrante alega, em síntese, que:
1)
a decisão que converteu a prisão em preventiva carece de fundamentação concreta e idônea,
2)
não restaram preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP,
3)
a manutenção da prisão afronta os princípios da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão preventiva,
4)
o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa e,
5)
é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Requer a concessão da ordem para que a prisão seja revogada ou, subsidiariamente, substituída por outras medidas alternativas à prisão (id. 323316891).

O pedido liminar foi indeferido pelo Exmo. Des. Juvenal Pereira da Silva, em sede de plantão judiciário (id. 323313356).

A autoridade, apontada como coatora, deixou de prestar informações
“já que APF é um procedimento público, dê acesso à todo trabalhador”
(id. 325232374).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Jorge da Costa Lana (id. 325584881).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 18.10.2025, o paciente foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas, nos termos do Boletim de Ocorrência nº 2025.336533:

“DURANTE PATRULHAMENTO PELO BAIRRO NOVA FRONTEIRA A GUARNIÇÃO RECEBEU INFORMAÇÕES DE TRANSEUNTES (...) QUE UM INDIVÍDUO GORDO, COM CABELO PINTADO CONHECIDO COMO "MESTRE" FICARIA EM UMA DISTRIBUIDORA DO BAIRRO, QUE O SUSPEITO PASSARIA O DIA INTEIRO NA FRENTE DA DISTRIBUIDORA E IRIA ATÉ SUA RESIDÊNCIA VÁRIAS VEZES PARA PEGAR ENTORPECENTES E VENDER NA FRENTE DA DISTRIBUIDORA. DE POSSE DAS INFORMAÇÕES, A GUARNIÇÃO AVISTOU UM INDIVÍDUO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS E AO REALIZAR A ABORDAGEM, EM BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO EM POSSE DO SUSPEITO 05 (CINCO) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA E A QUANTIA DE R$: 36,00 (TRINTA E SEIS REAIS). EM ENTREVISTA POLICIAL, O SUSPEITO INFORMOU QUE ESCONDERIA O ENTORPECENTE EM UMA RESIDÊNCIA NA RUA CEM, ESQUINA COM RUA JAVÉ NO BAIRRO NOVA FRONTEIRA. A GUARNIÇÃO DESLOCOU ATÉ A RESIDÊNCIA INDICADA PELO SUSPEITO QUE SE ENCONTRAVA APARENTEMENTE ABANDONADA E NESSE MOMENTO O SUSPEITO QUE AINDA ENCONTRAVA-SE SEM ALGEMAS VISTO QUE ALEGOU QUE ESTAVA COM O PULSO DA MÃO ESQUERDA MACHUCADO, TENTOU FUGIR (...). EM BUSCA DOMICILIAR FOI ENCONTRADO EM CIMA DE UMA PIA NA COZINHA 06 PEDAÇOS DE ROLO DE FILME PVC; 01 TABLETE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA; 34 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA; 21 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA; 03 PEDAÇOS DE TABLETE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA; 02 BALANÇAS DE PRECISÃO; 02 PACOTE DE EMBALAGENS ZIP LOCK; 02 COLHERES COM RESQUÍCIOS DE ENTORPECENTES; 01 PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À HAXIXE (ICEDRY). EM ENTREVISTA POLICIAL O SUSPEITO INFORMOU QUE TERIA MAIS ENTORPECENTE ESCONDIDO EM OUTRA RESIDÊNCIA, DESTA FORMA A EQUIPE FEZ DILIGÊNCIAS EM LOCAIS INDICADOS PELO SUSPEITO NOS BAIRROS COHAB CANELAS, SÃO SIMÃO, VITÓRIA RÉGIA, PORÉM NADA FOI ENCONTRADO. (...).”
(id. 212051355 – APF nº 1041275-49.2025.8.11.0002).

Em audiência de custódia realizada no dia 18.10.2025, o juízo
a quo
homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, nos termos abaixo:

“(...) Muito embora o indiciado negue a conduta ilícita que lhe é imputada (id. 212051353), os depoimentos do condutor e testemunha dão conta que ele foi abordado portando 05 (cinco) porções de substância análoga à cocaína, além de serem localizadas em sua residência expressiva quantidade de entorpecente, conforme Termo de Exibição e Apreensão (id. 212051356). Confirmada a materialidade e havendo fortes indícios da autoria do crime imputada ao indiciado, resta avaliar se estão presentes qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal. A consulta ao Sistema SEC informa que ADRIANO, recentemente, foi indiciado por um crime de furto ocorrido em abril de 2025, mas, mesmo assim, voltou a se envolver em atividades ilícitas, demonstrando sua personalidade desajustada ao convívio social, voltada para o crime. A conversão da prisão em flagrante em preventiva, portanto, é necessária para garantia da ordem pública, consoante a seguinte orientação do Superior Tribunal de Justiça: “a prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do ‘modus operandi’ ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade.” Com efeito, a habitualidade no cometimento de delitos incute a certeza que a segregação do indiciado, por ora, é o melhor caminho a ser trilhado por este Juízo, sobretudo porque a comprovada reincidência indica forte probabilidade de continuar a delinqüir [sic], se solto, pondo em risco a ordem social. Patente, assim, que neste caso o princípio do estado de inocência deve ser flexibilizado, mormente quando em risco valores constitucionais igualmente relevantes como a defesa social diante da periculosidade do agente. Por esses motivos, revela-se inadequada e insuficiente a aplicação das medidas cautelares a que faz referência o art. 319 do Código de Processo Penal. (...). Assim, a vedação do direito de responder ao processo em liberdade se encontra motivada na garantia da ordem pública devendo o indiciado, portanto, permanecer preso durante a conclusão do inquérito, cuja medida poderá ser reavaliada após o oferecimento de eventual ação penal. DISPOSITIVO: Pelo exposto, nos termos do art. 310, inciso II c/c o art. 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante delito do acusado ADRIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA em PRISÃO PREVENTIVA. (...).”
(id. 212058696 – APF nº 1041275-49.2025.8.11.0002)

Ainda não foi distribuído o inquérito policial competente.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea e suficiente, uma vez que o juízo de origem destacou a apreensão de
“expressiva quantidade de entorpecentes”
na residência do paciente [trinta e nove porções de substância análoga à cocaína, um tablete de maconha, vinte e uma porções de substância análoga à maconha, três tabletes de substância análoga à maconha, uma porção de substância análoga à haxixe], bem como a existência de instrumentos característicos da atividade de tráfico, como balanças de precisão, rolos de plástico filme e embalagens
zip lock
, além de duas colheres com resquícios de entorpecentes (id. 212051356 – APF nº 1041275-49.2025.8.11.0002).

Esses elementos, aliados à notícia de que o paciente havia sido recentemente indiciado por crime de furto, revelam risco concreto de reiteração delitiva e justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Portanto, a decisão não se apoia em fundamentos genéricos ou meras suposições, mas em dados objetivos extraídos do caso concreto, que demonstram a gravidade da conduta e a necessidade da medida extrema.

A alegação de ausência dos requisitos legais não se sustenta, pois o contexto fático evidencia a prática de crime de tráfico de drogas com não irrelevante quantidade e diversidade de substâncias, circunstância apta a indicar periculosidade social do agente e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes precedentes deste E. TJMT:

“(...) 1. A expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas constitui fundamento idôneo para manutenção da prisão preventiva por necessidade de garantia da ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. (...).”
(N.U 1025361-48.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJE 22.08.2025)

“(...) A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva está suficientemente fundamentada quando demonstra concretamente a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, indicando elementos específicos como quantidade e variedade de drogas apreendidas com indícios de traficância.

A apreensão de 35,7g de cocaína e 286,5g de maconha, aliada à presença de petrechos como balança de precisão e grande quantidade de dinheiro em espécie, evidencia a dedicação ao tráfico ilícito de entorpecentes, demonstrando a periculosidade concreta da agente e justificando a prisão cautelar. (...)”
(N.U 1009252-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 13.06.2025).

“(...) A quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas (06 porções de maconha e 35 porções de cocaína em diversas formas), somadas à apreensão de instrumentos tipicamente utilizados na traficância (balanças de precisão e materiais para embalagem), constituem elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. (...).”
(N.U 1013617-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, DJe 30.05.2025).

Além disso, o auto de prisão em flagrante revela que o paciente tentou empreender fuga durante a diligência policial, aproveitando-se do momento em que não se encontrava algemado, sob a alegação de estar com o pulso lesionado.

Essa conduta reforça o risco concreto de evasão e evidencia a necessidade de manutenção da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

Por outro lado, a custódia cautelar decretada no caso concreto não constitui antecipação de pena, mas medida de natureza instrumental, voltada à garantia da ordem pública e à efetividade do processo penal, estando amparada em fundamentos concretos e individualizados, conforme demonstrado.

A excepcionalidade do cárcere foi observada, pois a decisão evidencia a necessidade real e atual da segregação, diante da gravidade concreta da conduta, da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, do risco de reiteração delitiva e da tentativa de fuga do paciente durante a abordagem policial.

Assim, não há que se falar em violação à presunção de inocência, uma vez que a prisão preventiva se compatibiliza com o referido princípio quando pautada em razões cautelares legítimas, não se confundindo com a imposição de sanção definitiva.

Ao contrário, visa assegurar a regularidade da persecução penal e proteger a sociedade diante da periculosidade evidenciada.

Sobre o tema:

“(...) Não há se falar em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência se observada a excepcionalidade do cárcere, subordinada à necessidade concreta, real, efetiva e fundamentada de sua manutenção. Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão. (...).”
(N.U 1019985-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, DJe 12.09.2024).

“(...) 4. A prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência, porquanto não constitui pena e somente se dará os casos em que o status libertatis do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo. (...).”
(N.U 1034479-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 24.10.2025).

“(...) A prisão preventiva não afronta a presunção de inocência nem a dignidade da pessoa humana quando fundamentada em razões concretas, pois constitui medida cautelar e não pena antecipada. (...).”
(N.U 1031824-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 10.10.2025).

Demonstrada a necessidade da medida extrema, torna-se inviável a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem insuficientes para conter o risco de reiteração e a ameaça à ordem pública.

Outrossim, os predicados pessoais favoráveis [primariedade, endereço fixo e bons antecedentes], esses não são suficientes, por si sós, para revogar a custódia preventiva, consoante o Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025